Tribunal: TJBA
Processo: 0529009-39.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0529009-39.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LIDIA FERNANDES CERQUEIRA

Advogado(s)
:
MURILO DOS SANTOS MELO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA REDUTORA DE MAMAS. PROCEDIMENTO PRESCRITO COM FINS TERAPÊUTICOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação ordinária para condenar o plano de saúde gerido pelo Estado da Bahia (PLANSERV) a custear cirurgia redutora de mamas indicada à parte autora, em razão de gigantomastia bilateral com repercussões físicas.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da legalidade da negativa de cobertura do procedimento cirúrgico indicado por médicos especialistas para tratar quadro clínico incapacitante, sob o fundamento de ser tratamento estético.

III.
Razões de decidir

3. Os relatórios médicos demonstram que a parte autora apresenta gigantomastia bilateral com prejuízos à saúde física, incluindo dores crônicas e problemas posturais, sendo indicada cirurgia de caráter reparador.

4. A negativa de cobertura, com base em cláusula contratual que restringe o tratamento, é abusiva, por contrariar a indicação médica e o direito à saúde da beneficiária.

5. A jurisprudência reconhece que o plano de saúde não pode limitar o tratamento prescrito, devendo assegurar a cobertura necessária ao restabelecimento da saúde do beneficiário.

6. Não prospera o argumento de que o procedimento seria meramente estético, pois as provas técnicas confirmam a natureza terapêutica da intervenção.

7. A limitação contratual que condiciona o custeio de cirurgia mamária apenas a neoplasias ou acidentes é ilegítima e contraria a finalidade do contrato de assistência à saúde.

8. Mantida a condenação e majorada a verba honorária, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

9.
Recurso não provido
.

Tese de julgamento: "1. É abusiva a negativa de cobertura de cirurgia redutora de mamas por plano de saúde quando indicada por médicos especialistas para tratamento de gigantomastia com impactos físicos relevantes. 2. A restrição contratual que exclui procedimento essencial ao restabelecimento da saúde do beneficiário afronta o direito fundamental à saúde."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0529009-39.2017.8.05.0001
, em que figuram como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como Apelada
LIDIA FERNANDES CERQUEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator